Tribunal: TJDFT
Processo: 0716117-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716117-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO RACHID SAAB, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, SERGIO RACHID SAAB D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença (ID 43366239) que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida por Sergio Rachid Saab em desfavor do Banco do Brasil S/A, em razão de fraude conhecida como “golpe do motoboy”, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a inexistência de débito relativo às compras efetivadas por terceiros estelionatários, cujo valor alcança a quantia de R$ 35.199,98 (trinta e cinco mil, cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos); condenar o Réu na restituição desse montante, apurado em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o respectivo prejuízo, além de condená-lo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação. Diante da sucumbência mínima da parte Autora, condenou o Réu ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 85, § 2o, e no artigo 86, parágrafo único, do CPC/15. O Réu, Banco do Brasil S/A, interpõe Apelação (ID 43366244), na qual pede que seja atribuído efeito suspensivo ao Apelo. Sustenta restar presente a violação a direito que lhe pertence, a autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois as condenações que lhe foram impostas afrontam os princípios contratuais. Também aduz sofrer prejuízos, ao condicionar o pagamento da dívida do Autor ad eternum e por ter de arcar com valor indenizatório infundado, pois não cometeu qualquer ilícito ou causou qualquer dano ao Demandante. Houve apresentação de contrarrazões pelo Requerente, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID 43366264). É o breve relatório. Decido. Na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Apelação, conforme se extrai do teor do artigo 1.012 desse Diploma. A sentença que confirma tutela de urgência seria uma das hipóteses de exceção à mencionada regra, ao conceder eficácia imediata ao comando decisório, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do CPC/15. Todavia, os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso concreto, as questões aduzidas pelo Apelante foram analisadas na sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do julgado antes da apreciação pelo colegiado. Além desse aspecto, os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Na oportunidade, intimo o Réu/Apelante, Banco do Brasil S/A para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a divergência contida no preparo e guia de pagamento por ele apresentados aos IDs 43366245 e 43366246, nos quais constam como Apelante e Pagador a pessoa de Sergio Rachid Saad, o Autor. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator